Tribunal: CARF
Processo: 10120.721099/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721099/2011-35
ACÓRDÃO
2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO PEREIRA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento o valor de R$190.226,84, referente a
venda para a empresa Cargill Agrícola S/A.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 336/352) interposto por EDUARDO PEREIRA
DA COSTA em face do Acórdão no. 02-65.063 (e-fls. 315/326) que julgou a impugnação
improcedente em parte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. LIVRO CAIXA.
Os parceiros na exploração da atividade rural deverão comprovar a situação
documentalmente e pagarão o imposto, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
3
O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade, comprovadas por
documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. CRÉDITOS INDIVIDUAIS DE
PEQUENO VALOR. LIMITE.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, assim
considerados por falta de comprovação da origem, excluem-se os créditos de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o somatório esteja
limitado ao valor de R$80.000,00, dentro do ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sua origem, cuida-se de Auto de Infração (e-fls. 237/249), relativo ao Imposto de
Renda de Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de omissão de rendimentos. A decisão de piso resumiu os
termos da autuação:
O montante dos depósitos/créditos bancários demonstrados na planilha como
omissão de receitas da atividade rural perfaz a quantia de R$1.358.861,35. Em
razão de o contribuinte explorar a atividade rural em parceria com sua irmã
Katieli Pereira da Costa, a omissão de receita corresponde ao valor de
R$679.430,00.
O valor tributável está demonstrado à fl. 240 dos autos e nele foi considerada a
opção de 20% da receita bruta porque mais benéfica na apuração do resultado
tributável.
Também foram discriminados os depósitos bancários de origem não justificada
(coluna 5), passíveis de autuação por presunção legal, nos termos do artigo 42
da Lei 9.430/96. O valor tributável é de R$533.349,00.
A autoridade lançadora informa que na segunda planilha, fls. 220 a 222 constam
os valores escriturados como receita da atividade rural, documentalmente
comprovados e que foram devidamente declarados pelo contribuinte e pela
irmã, à razão de 50%. (grifos acrescidos)
Regularmente cientificado do auto de infração, o recorrente apresentou
Impugnação, que teve os argumentos assim resumidos pela decisão de piso:
Vendas à empresa Produtos Alimentícios Orlândia S/A
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
4
Quanto à venda de 1.554.709 Kg de soja a granel à Produtos Alimentícios Orlândia
S/A informa que foram emitidas as notas fiscais nos 014649, 014679, 014799 e
015531, todas registradas no Livro Diário nas fls. 3, 4, e 8 nos dias 27/2/2007,
28/2/2007, 16/3/2007 e 28/9/2007 e que totalizaram R$808.817,92. Justifica que
os recebimentos no valor total de R$793.338,85, lançados pela fiscalização como
omissão de receitas da atividade rural foram oferecidos à tributação no Anexo da
Atividade Rural e estão inseridos nos valores escriturados quando do registro das
notas fiscais.
Anexou ofício entregue pela Produtos Alimentícios Orlândia, na qual a empresa
declara a compra e pagamentos, assim como cópias de notas fiscais e das folhas
do Livro Diário.
Vendas à empresa Kowalski Alimentos Ltda
Efetuou venda de 1.545.472 Kg de milho a granel no mês de julho de 2007
conforme notas fiscais nos 015734, 015735, 015736, 015737, 015738, 015739,
015742 e 016006 e o valor total das notas foi de R$361.904,61. Salienta que os
recebimentos no valor de R$361.663,85 correspondem aos valores das notas
fiscais porque efetuou-se apenas um lançamento conforme página 6 do Livro
Diário.
Vendas à empresa Caramuru Alimentos Ltda
Aduz ter vendido 52.430 Kg de milho a granel e a fixação de preço dentro do mês
de agosto de 2007 de conformidade com as notas fiscais no 213.481, 235.921,
235.981, 235.982 e 236.562 o que totalizou R$177.065,92. Adverte que a
Caramuru efetuou pagamentos em cheque a título de adiantamento para suprir
custos de colheita e o saldo de R$14.730,00 depositado na conta bancária
encontra-se inserido no valor total de R$177.065,62.
Vendas à empresa Cargill Agrícola S/A
Alega que em 2007 ocorreu fixação de preço com a Cargill para pagamento em
13/6/2007 relativo à venda de soja a granel, conforme discriminado à fl. 258 no
valor total de R$236.939,92. Afirma que os recebimentos no valor de
R$190.226,84 corresponde a pagamento parcial das notas fiscais no 28076, 28077,
28078, 28079, 28080, 28081, 28083, 28084, 28085, 28086, 28086, 28087, 28088 e
28089.
Depósitos Bancários – Justificativas
Na sequência, apresentou planilha com esclarecimentos sobre os valores lançados
como depósitos bancários de origem não comprovada. Juntou documentação e
afirma que todos os depósitos constam da escrituração contábil.
Assevera que caso seja mantida a tributação dos depósitos bancários, esta ocorre
em duplicidade, pois quando da elaboração do auto de infração, a autoridade
fiscal não excluiu os valores já lançados e informados ao fisco.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
5
Conforme antecipado, o Acórdão julgou a Impugnação procedente em parte para:
a) Alterar a omissão de rendimentos da atividade rural de R$558.374,80 para
R$497.464,42;
b) Alterar a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada de R$533.349,63 para R$ R$455.514,6 e;
c) Manter o imposto devido retificado de R$298.701,40 para R$260.546,37,
acompanhado de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento em 17/06/2015 (e-fls.
333) e em 16/07/2015, apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 685/729), reiterando argumentos
apresentados em sede de Impugnação e juntando novos documentos comprobatórios:
Doc 1. Nota de Débito emitida pela empresa compradora Produtos Alimentícios
Orlândia Ltda.
Doc. 2. Extrato físico financeiro da empresa Cargill Agrícola Ltda.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Antes de adentrar nas análises dos argumentos recursais, é relevante fazer um
esclarecimento: o recorrente pede a nulidade do lançamento, mas não apresenta uma preliminar
de nulidade e rebate os valores considerados pela fiscalização. Entendo que todos os argumentos
apresentados referem-se ao mérito do lançamento e serão analisados dessa maneira.
2. Das Vendas de Produtos Agrícolas
Conforme relatado, foram consideradas como omitidas as receitas da atividade
rural não declaradas pelo recorrente e sua irmã.
O recorrente, por sua vez, defende que o lançamento está tributando novamente
receitas decorrentes da atividade rural já escrituradas e tributadas.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
6
Tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a
que tais receitas já correspondiam a outras que foram devidamente tributadas pertence a quem
alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sendo assim, os lançamentos serão tratados individualmente a seguir:
2.1.
Produtos Alimentícios Orlândia Ltda.
O recorrente defende que foi promovida venda de 1.554.709 Kg de soja a granel à
Produtos Alimentícios Orlândia S/A e informa que foram emitidas as notas fiscais nos 014649,
014679, 014799 e 015531, todas registradas no Livro Diário nas e-fls. 3, 4, e 8 nos dias 27/2/2007,
28/2/2007, 16/3/2007 e 28/9/2007 e que totalizaram R$808.817,92.
Justifica que os recebimentos no valor total de R$793.338,85, lançados pela
fiscalização como omissão de receitas da atividade rural foram oferecidos à tributação no Anexo
da Atividade Rural e estão inseridos nos valores escriturados quando do registro das notas fiscais.
Para comprovar suas alegações, apresentou, em sede de Impugnação, declaração da empresa
Produtos Alimentícios Orlândia, na qual a empresa declara a compra e pagamentos, assim como
cópias de notas fiscais e das folhas do Livro Diário.
A declaração da empresa traz a seguinte justificativa(e-fls. 284/285):
4) Com respeito ao item 2.4 esclarecemos que a divergência entre o valor total
das Notas Fiscais de Entrada dos produtos R$ 808.817,92 e o do total dos
pagamentos efetuados ao produtor – R$ 793.338,85, nem sempre são
coincidentes, tendo em vista as oscilações do preço de pauta nas datas dos
pagamentos, vez que ais transações são consideradas normais neste ramo de
negócios.
Contudo, em razão da discrepância de valores e a falta de documentos
comprobatórios das alegações, a decisão de piso entendeu que não estaria comprovado se tratar
da mesma venda. Vale o destaque:
De acordo com o quadro trazido pela defesa, fl. 257, apesar de os valores totais
das notas fiscais e dos recebimentos serem bem próximos (R$808.817,92 x
R$793.338,85), não há nos autos o elemento essencial para se comprovar tratar-
se da mesma venda.
Tomando como exemplo o valor de R$371.640,00 creditado na conta corrente do
contribuinte no Banco do Brasil em 28/2/2007, extrato bancário de fl. 100,
verifica-se que há informação do Banco do Brasil à fl. 175, que o crédito foi
realizado pela Produtos Alimentícios Orlândia. Até aqui nenhuma dúvida de que a
empresa, de fato, efetuou o pagamento ao contribuinte no valor mencionado.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
7
Ocorre que não é possível, pelas informações constantes dos autos afirmar que
tal valor esteja inserido naqueles descritos nas notas fiscais e registrados na
contabilidade do Sr. Eduardo. A título de exemplo, observando a proximidade
de datas, as notas fiscais de nos 01469 e 01479 emitidas em 27/2/2007 e
28/2/2007 correspondem aos valores de R$225.474,00 e R$224.918,72,
respectivamente e totalizam R$450.392,72, valor bastante divergente dos
R$371.640,00 que foram recebidos em 28/2/2007, o que representa uma
diferença de R$78.752,72. Apesar de serem bastante próximas e até coincidente
uma das datas das notas fiscais em relação à data do recebimento, não há a
menor possibilidade de se afirmar que o valor do recebimento esteja inserido no
total registrado na contabilidade, porque a diferença é muito grande.
Pelos mesmos motivos, do cotejo dos valores encartados nas demais notas fiscais
com os recebimentos, também não é possível admitir a tese da defesa.
Às fls. 284 e 285 a empresa adquirente declara ter realizado compra de soja em
grãos do contribuinte, junta extrato individual para corroborar os pagamentos
via Banco do Brasil, as notas fiscais de entrada, além de informar que nem
sempre os valores das notas são coincidentes tendo em vista a oscilação de
preços.
Mais uma vez é preciso registrar que não há dúvidas sobre a transação entre o
contribuinte e a Produtos Alimentícios Orlândia. O que não é possível admitir é
que no extrato individual de fl. 286 não tenham sido vinculados os pagamentos às
respectivas notas fiscais e possíveis descontos cujo encargo seria de
responsabilidade do impugnante.
Também não é aceitável a tese de que há variação de preços, sem que tenham
sido acostados aos autos os contratos de venda e a previsão a alteração do preço
sobre esta oscilação, porque é impossível imaginar que o contribuinte
deliberadamente contabilize um valor maior que aquele recebido.
Vê-se, portanto, que apesar da proximidade de datas e valores, a decisão de piso
não acatou as alegações trazidas aos autos porque não considerou comprovado que efetivamente
não teria ocorrido uma omissão de receitas com escrituração apenas de parte das vendas.
O recorrente não apresentou documentos que comprovassem o argumento de que
a diferença de valores se referia a oscilação de preços da soja e não apresentou os contratos de
venda com a previsão de que o valor da venda poderia sofrer tal oscilação.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos de que os
valores recebidos seriam referentes às vendas de soja, e alega que a diferença R$ 15.479,07 se
refere a diferencial de pauta estabelecida pela SEFAZ e pagamento de royalties para a Monsanto.
Apresenta Nota de Débito emitida pela Produtos Alimentícios Orlândia S/A, atestando a compra
de soja conforme as notas fiscais mencionadas anteriormente, e que afirma que a diferença de
valor R$ 808.817,92 x R$ 793.338,85, se deveu a diferencial do valor da pauta estabelecida pela
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
8
SEFAZ-GOIÁS com os preços de mercado da soja, ambos oscilantes, como normalmente acontece
neste ramo de negócio.
Caberia ao recorrente apresentar prova hábil e idônea no sentido de que tratar-se-
ia da mesma operação de venda, com a apresentação dos contratos que previssem tal oscilação
de preços ou comprovação do pagamento de royalties. Mas, a Nota de Débito simplesmente
apresenta que a oscilação se deveu à pauta estabelecida pela SEFAZ-GOIÁS, mas sem apresentar
tal controle de pauta, ou a previsão contratual da oscilação, de modo que não vejo reparos a se
fazer na decisão de piso neste ponto. Também não há comprovante de pagamento dos royalties
para a Monsanto.
Sendo assim, não vejo como acatar os argumentos do recorrente.
2.2.
Caramuru Alimentos Ltda.
No que diz respeito à empresa Caramuru, em sede de Recurso Voluntário, o
recorrente apenas reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação, que foram
analisados da seguinte forma pela decisão de piso:
O contribuinte afirmou no quadro de fl. 259, integrante da peça de defesa, que
R$162.335,62 foram recebidos por meio de cheques em adiantamentos em
diversas datas, sem especificá-las, o que impede a verificação da entrada dos
valores na conta bancária. Isto porque, havendo provas de que o valor
mencionado seria correspondente a recebimentos da Caramuru, a diferença
lançada pela fiscalização, R$14.730,00 poderia ser entendida como integrante do
valor de R$177.062,62 que totaliza os recebimentos.
Os documentos juntados pela defesa não são capazes de comprovar que o valor
de R$14.730,00 está inserido no montante pago pela Caramuru em razão da
venda de soja com fixação de preço, motivo pelo qual deve ser mantida a omissão
de rendimentos.
Considerando que o recurso não trouxe nenhum outro argumento, não vejo reparos
a fazer na decisão de piso e considero que o lançamento deve ser mantido.
2.3.
Cargill Agrícola S/A
Também no que diz respeito ao recebimento no valor de R$190.226,84 da empresa
Cargill Agrícola S/A, alega o recorrente se tratar de venda escriturada correspondente às Notas
Fiscais no 28076, 28077, 28078, 28079, 28080, 28081, 28083, 28084, 28085, 28086, 28086, 28087,
28088 e 28089, que somaram R$197.800,19.
Em razão da falta de comprovação das diferenças apontadas, entendeu a
fiscalização que não teria ficado comprovado tratar-se da mesma operação, vale o destaque:
À fl. 304 constam duas contabilizações de fixação de preço com a Cargill, uma de
R$119.543,54
e
outra
de
R$117.096,38
em
7/3/2007
e
12/3/2007,
respectivamente, o que totaliza R$236.639,92.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
9
Alega o interessado que o recebimento foi parcial, no montante de R$190.226,84
e que corresponde às notas fiscais no 28076, 28077, 28078, 28079, 28080, 28081,
28083, 28084, 28085, 28086, 28086, 28087, 28088 e 28089.
Verifica-se às fl. 106 e 211 que a empresa creditou na conta do contribuinte o
valor de R$190.226,84 e o total das notas fiscais mencionadas é de R$197.800,19
não guardando qualquer vinculação com o depósito bancário. Como o valor
depositado pela Cargill não foi contabilizado, pelos elementos constantes dos
autos pode-se afirmar que não se trata dos mesmos valores.
Portanto, o valor de R$190.226,84 deve ser mantido como omissão de
rendimentos da atividade rural.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente apresenta Extrato físico financeiro (e-
fls. 343/352) com o demonstrativo do fechamento do contrato de comprova e venda 1250400270,
relativo a 516.000 kg de soja em grãos, com valor líquido do contrato R$ 197.799,99, valor do
Funrural R$ 4.549,38 e FETHAB R$ 3.023,77. Dessa forma, alega que o valor líquido pago pela
negociação foi EXATAMENTE de R$ 190.226,84.
Alega, o recorrente, ainda, que não teria apresentado o documento anteriormente
porque não teria tido acesso a ele. Justifica que na data da elaboração da contabilidade, não tinha
tido acesso ao relatório, razão pela qual foram contabilizadas as notas fiscais apresentadas nos
autos.
Entendo que o conjunto probatório faz prova em favor do recorrente e deve ser
acolhido. As notas Fiscais apresentadas nos autos somam o total de 516.000 kg de soja, o
controle apresentado pela empresa lista as notas fiscais e os valores envolvidos.
A diferença de valores corresponde exatamente ao valor do Funrural e do
FETHAB, razão pela qual, entendo que as vendas estão comprovadas e trata-se dos mesmos
valores contabilizados anteriormente.
Dessa forma, entendo que o valor deva ser excluído do lançamento.
3. Depósitos Bancários
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
10
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
11
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta, o recorrente, que os depósitos em suas contas correntes se
referem ao seguinte:
 Venda de Trator John Deere 7505 vendido a Ana Paula Lopes: R$
102.000,00 no Banco Bradesco S/A e R$ 40.000,00 no Banco do Brasil.
 Serviços prestados com máquinas agrícolas na safra 2006/2007 a
Aristóteles Vilela da Costa (recebidos com cheques repassados de
terceiros).
 Venda de colheitadeira John Deere 1185 feita a Marques Marins Cabral:
depósitos de R$ 50.000,00.
 Venda de áreas rurais: R$ 130.000,00 R$ 30.250,00, e R$ 58.264,64. a
Aderli Carlos da Cunha.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
12
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Conforme mencionado anteriormente, o ônus de apresentar provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos depósitos e a sua submissão anterior à tributação é do
recorrente, e em sede de Recurso Voluntário ele não trouxe nenhum argumento ou documento
novo para respaldar suas alegações, sendo que suas alegações foram devidamente analisadas pela
decisão de piso. Senão, vejamos:
Excluídos os doze depósitos mencionados, resta examinar os outros oitos
depósitos nos valores de R$25.000,00, R$50.000,00, R$58.264,64, R$40.000,00,
R$130.000,00, R$30.250,00, R$20.000,00 (Banco do Brasil) e R$102.000,00
(Bradesco).
Na justificativa para lançamento do valor de R$102.000,00 a autoridade lançadora
descreveu que tal valor não foi escriturado nem teve sua origem comprovada. De
acordo com a planilha de fl. 121, a qual foi encaminhada ao contribuinte para
comprovar a origem, verifica-se que a fiscalização informa que referido valor
decorre de TED remetido pelo Sr. José Anésio, pai do impugnante.
O impugnante, por sua vez esclareceu que o montante refere-se a parte do
recebimento da venda de um trator a Ana Paula Lopes, com recebimento de
cheque de terceiros, mas o que se verifica é que esta alegação não tem nenhuma
relação com o valor creditado na conta bancária do Bradesco no dia 31/5/2007,
porque nenhum cheque foi depositado em sua conta. Pelas provas carreadas aos
autos o esclarecimento não é suficiente para desconstituir o lançamento, pois
seria necessário que o contribuinte mediante prova inequívoca vinculasse o fato
econômico ao valor transferido para a sua conta bancária.
O valor de R$25.000,00 creditado no dia 21/5/2007 teve por justificativa o
recebimento, via cheque de terceiros, por serviços prestados a Aristóteles José
Vilela da Costa, recibo de fl. 191 no valor de R$20.000,00 e que a diferença de
R$5.000,00 foi devolvida ao contratante. Não há nos autos nenhuma prova de
que tal fato tenha acontecido. Na situação descrita pelo contribuinte, somente a
apresentação da cópia do cheque de terceiros, circularizado do Sr. Aristóteles ao
Sr. Eduardo poderia comprovar a alegação da defesa.
Sobre o valor de R$55.000,00 creditado em 23/5/2007 o impugnante afirma que
decorre da venda de uma colheitadeira a Marques Martins Cabral, sendo
R$5.500,00 recebido em 20/3/2007 e R$50.000,00 em cheque para o dia 23/5.
Argumentou ainda que registrou na contabilidade o valor de R$55.000,00 no dia
23/5. Também neste caso não há prova do recebimento de R$5.500,00, nem que
o cheque de R$50.000,00 tenha relação com a operação mencionada.
Os depósitos no valor de R$58.264,64, R$130.000,00, R$30.250,00, bem como
aquele de R$11.486,17 excluído anteriormente compõem o montante de
R$230.000,00 que o contribuinte relaciona com a venda de um imóvel rural a
Aderli Carlos da Cunha, Ivanilde Ferreira Oliveira e Outros. Do exame dos extratos
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
13
bancários, fls. 105 e 108, os depósitos para serem aceitos como justificativa da
venda de um imóvel rural, deveriam vir acompanhados das cópias dos
respectivos cheques de terceiros, com a devida circularização em seu favor, caso
este tenha sido o meio de pagamento. Como o contribuinte alegou que os
pagamentos foram realizados por terceiros à conta e ordem da compradora,
deveria trazer aos autos a prova efetiva desta ordem, do contrário, impossível
vincular tais créditos bancários ao fato econômico alegado.
No dia 31/5 consta um crédito de R$40.000,00 que o contribuinte afirma ser
referente à parcela de venda de um trator a Ana Paula Lopes, recibo à fl. 194, com
recebimento de cheque de terceiros. Contudo, a exemplo do que foi narrado
anteriormente o interessado não cuidou de juntar a prova de que o valor refere-
se à operação. Apesar de o recibo declarar a existência da venda de um trator à
Sra. Ana Paula, não houve a apresentação do documento que prova que a
compradora foi quem transferiu o valor via TED para a conta do impugnante, fl.
105. O contribuinte poderia ter se dirigido ao Banco do Brasil e solicitado a
identificação da pessoa que transferiu o recurso ou até mesmo solicitado dela a
cópia da transferência eletrônica.
Por fim e de igual maneira, para o valor de R$20.000,00 creditado via TED com
justificativa de se referir ao recebimento pela venda de um veículo Audi A3,
apesar da existência do documento de autorização para transferência do veículo
de fl. 215, o valor da venda foi de R$50.000,00 e não há nos autos nenhum
contrato com a previsão de pagamento das parcelas e tampouco a identificação
de que realizou a transferência em favor do contribuinte.
Portanto, excluídos os valores inferiores a R$12.000,00 cujo montante no ano-
calendário não ultrapassou R$80.000,00 e sim alcançaram a quantia de
R$77.834,99, os sete depósitos/créditos na conta bancária do Banco do Brasil aqui
examinados e que correspondem a R$353.514,64, além daquele de R$102.000,00
devem ser mantidos para fins de apuração do imposto de renda remanescente
nos autos. O valor dos depósitos bancários que serão mantidos como
rendimentos omitidos totalizam então, R$455.514,64. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar suas alegações a omissão de rendimentos deve ser mantida.
1. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para
excluir do lançamento o valor de R$190.226,84, referente a venda para a empresa Cargill Agrícola
S/A.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.115 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721099/2011-35
14

Fl. 369
DF CARF MF
Original